Tribunal: TJDFT
Processo: 0741479-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741479-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALBERTO CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51846263) interposto por ALBERTO CARVALHO FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada pelo autor para condenar o réu a fornecer, por prazo indeterminado, os medicamentos (I) Duloxetina 60mg; (II) Pregabalina 15mg; e (III) tilestal. Em decisório de ID 51880511, a liminar foi deferida. O agravado interpõe agravo interno (ID 52558297) contra a decisão unipessoal deste Relator, requerendo a substituição da multa por sequestro de valores, para que o paciente possa realizar a compra direta do fármaco. O recorrido oferece resposta ao agravo de instrumento (ID 52559180), pugnando pelo desprovimento do recurso. O agravante se manifesta favoravelmente ao sequestro de verba pública (ID 52914644). É o relato do essencial. Decido. Conheço de ambos os recursos (agravo de instrumento e interno), eis que presentes os requisitos legais. Em regra, devido aos óbices decorrentes da legislação orçamentária e administrativa, não se admite o sequestro de verbas públicas, salvo nas situações expressamente previstas no ordenamento jurídico. Contudo, a excepcional situação fática dos presentes autos demonstra a necessidade de utilização desse instrumento como meio executivo atípico, conferindo aplicabilidade a outros princípios de estatura constitucional, sob pena de denegação da própria tutela jurisdicional. Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, veiculada nos autos do REsp 1.069.810, julgado sob o rito art. 1.036, do Código de Processo Civil (recurso repetitivo), é possível o bloqueio de verbas públicas diante da comprovação da omissão estatal no cumprimento de ordem judicial que determina o fornecimento do medicamento e ficar evidenciado que a mora do Estado pode acarretar risco à saúde e à vida do jurisdicionado. O tema também foi alvo de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, conforme o paradigma abaixo colacionado: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (STF. RE 607.582. Rel. Min. Ellen Gracie. Publicado no DJ de 26/08/2010). Confira-se, por oportuno, excerto do voto condutor: Ademais, verifico que a matéria já se encontra pacificada no âmbito desta Corte, no sentido da possibilidade do bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Cito os seguintes julgados: AI 553.712-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe 4.6.2009; AI 597.182-AgR, rel. Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ 6.11.2006; RE 580.167, rel. Min. Eros Grau, DJe 26.3.2008; AI 669.479, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.12.2009; RE 562.528, de minha relatoria, DJ 6.10.2005; AI 640.652, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 27.11.2007; e AI 724.824, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.9.20008. Assim, os Tribunais Superiores vêm admitindo o bloqueio de verbas públicas enquanto meio coercitivo atípico apto a garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial que determina o fornecimento de medicamento pelo Estado. Sobre o tema, de igual forma, este Tribunal de Justiça já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 84 DO STJ. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. URGÊNCIA DEMONSTRADA. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu novo sequestro de verbas no valor equivalente a três meses de tratamento da parte agravada. 2. É obrigação do Estado assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 da Constituição Federal e art. 207, incisos XVI e XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Deve preponderar, portanto, o direito fundamental à saúde, como consagração do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da CF, em detrimento da indisponibilidade dos bens públicos. 3. Acerca do sequestro de verbas públicas para fornecimento de medicamentos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.069.810/RS (Tema Repetitivo n. 84), firmou a seguinte tese: "Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação." 4. Além disso, conforme julgados desta Corte, admite-se o sequestro de verba pública para aquisição de medicamento em caso de descumprimento de determinação judicial. 5. Estando demonstrada a urgência e a gravidade do quadro do paciente, além de haver sentença condenatória em desfavor do Distrito Federal, que insiste em descumprir sua obrigação, é cabível a determinação do sequestro de verbas públicas para o ressarcimento do valor despendido para aquisição de medicamento. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424550, 07048961020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADA. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. SEQUESTRO DE VALORES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. O acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o agravo interno em que se pede reconsideração da decisão de tutela de urgência. Assim, uma vez que agravo de instrumento se encontra apto a julgamento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 2. Descumprida a obrigação de fornecer medicação, estabelecida por sentença judicial transitada em julgado, pode haver determinação de sequestro de valores de conta pública para a aquisição direta do medicamento prescrito. 3. A alegação da existência de processo administrativo de compra não é suficiente para impedir o bloqueio de valores públicos, especialmente porque há documentação nos autos em que órgão do próprio Distrito Federal afirma que inexiste destinação de verba para a aquisição. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1393089, 07279625320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 18/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, ante a anuência do paciente, consoante o teor da manifestação de ID 52914644, inexiste óbice ao acolhimento da pretensão suscitada pelo Distrito Federal no petitório de ID 52558297. Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento. Na oportunidade da análise do pedido de antecipação de tutela, assim me pronunciei (ID 51880511): Nos termos do art. 6o, caput, da Carta Magna, o direito à saúde é considerado como um dos direitos sociais, impondo ao Estado a realização de políticas públicas sociais voltadas ao atendimento das necessidades básicas e inerentes ao ser humano, em observância ainda ao artigo 1o, inciso III, da CF/88, norma unificadora dos direitos fundamentais. Por sua vez, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 106, estabeleceu parâmetros para que o Poder Judiciário analise os pedidos relativos ao fornecimento de tratamentos de saúde não padronizados, ou seja, dos medicamentos não incorporados em ato normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos, abaixo elencados: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência No caso em exame, o relatório de ID 168811762 dos autos de origem, elaborado pelos médicos, Dr. Márcio Corrêa (CRM/DF 20336) e Dra. Maria Cristina Freitas (CRM/DF 6442), atestam que o autor é portador de Degeneração Discal – HSAN Tipo 1 (CID G60.0), apresentando, ainda, como comorbidade, Espondilose (CIC M47.9), destacando que já fez uso de Amitriptilina e Duloxetina, mas se mostraram ineficazes. Relatam, ainda, que os fármacos requeridos, se não ministrados, embora não acarretem risco de óbito, são necessários para melhora da qualidade de vida do paciente para controle da dor. Em Nota Técnica de ID 172078736 do processo de referência, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pleito do requerente, pelas seguintes razões: 8. CONCLUSÕES 8.1. Conclusão justificada: Considerando o quadro clínico brevemente descrito nos relatórios disponibilizados, sendo o demandante portador de dor crônica neuropática, tendo como causas a polineuropatia hereditária sensitivo-autonômica e a lombalgia crônica; Considerando que para o tratamento de dor crônica é fundamental definir o padrão de dor, a fim de direcionar o tratamento conforme orientado pelo PCDT de dor crônica; Considerando que, além do tratamento medicamentoso, é fundamental a associação com tratamento não farmacológico que envolve terapia de exercícios, intervenções psicoeducacionais (terapia cognitivo-comportamental, terapia familiar, psicoterapia e educação do paciente), terapias mente-corpo (terapias com base em mindfulness), redução do estresse, o que não consta no relatório médico; Considerando que há relatos que o demandante já fez uso de amitriptilina e codeína, apresentando efeitos adversos e falha de resposta; Considerando que há outras opções medicamentosas disponíveis no sistema público de saúde, para tratamento da dor crônica e que não foram prescritas para o demandante, conforme PCDT de dor cônica vigente; Considerando o posicionamento da CONITEC de não incorporar os medicamentos pleiteados para controle da dor no SUS pela falta de evidência de superioridade às terapias já disponíveis; Este NATJUS conclui por considerar NÃO FAVORÁVEL a demanda pelas medicações. Conquanto o resultado da análise realizada pelo NATJUS tenha sido desfavorável ao tratamento, a tutela de urgência deve ser deferida. O laudo médico apresentado pelo paciente demonstra a imprescindibilidade do uso dos medicamentos para seu tratamento, especialmente para controle das dores fortes, bem como para melhora na qualidade de vida, além de ter refutado o uso dos fármacos fornecidos pelo SUS em razão da sua ineficácia para o caso. Ora, se há evidências científicas das vantagens e eficácia do uso dos fármacos para tratamento da moléstia do postulante e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparece razoável negar ao autor o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à eleição das substâncias indicadas na peça vestibular. Deve-se considerar ainda a evidente insuficiência financeira do requerente para arcar com o custo do medicamento prescrito, porquanto a sua hipossuficiência econômica foi reconhecida pelo Juízo, além da assistência pela Defensoria Pública. Noutro viés, os remédios têm registro na ANVISA e o fato de não se encontrarem disponíveis na rede pública de saúde ou, ainda, não figurarem no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-los ao portador de doença que não possua recursos financeiros para adquiri-los. Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. OCRELIZUMABE (OCREVUS). PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RESP No 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISTOS PREENCHIDOS. APELO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. É dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente. 3. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. O preenchimento desses requisitos autoriza o acolhimento do pedido, na periodicidade e quantidade indicadas pelo médico assistente. 4. Comprovada a presença desses requisitos, bem como a necessidade de a paciente utilizar o medicamento prescrito por médico da rede pública de saúde, incumbe ao Estado providenciar, às suas expensas, os recursos necessários para sua recuperação, ainda que o fármaco não seja padronizado e não conste dos protocolos e diretrizes terapêuticas estabelecidas pelos órgãos oficiais. 5. Apelo provido. (Acórdão 1427190, 07097893020218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça os medicamentos (I) Duloxetina 60mg; (II) Pregabalina 15mg; e (III) Tilestal, conforme prescrição médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). De fato, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, o relatório de ID 168811762 dos autos de origem, elaborado pelos médicos, Dr. Márcio Corrêa (CRM/DF 20336) e Dra. Maria Cristina Freitas (CRM/DF 6442), atestam que o autor é portador de Degeneração Discal – HSAN Tipo 1 (CID G60.0), apresentando, ainda, como comorbidade, Espondilose (CID M47.9), destacando que já fez uso de Amitriptilina e Duloxetina, mas se mostraram ineficazes. Relatam, ademais, que os fármacos requeridos, se não ministrados, embora não acarretem perigo de morte, são necessários para melhora da qualidade de vida do paciente para controle da dor. Se há evidências científicas das vantagens e eficácia do uso do tratamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o postulante e considerando que o profissional incumbido do acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não comparece razoável negar ao paciente o acesso aos recursos mais apropriados ao seu quadro de saúde, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à eleição das substâncias indicadas na peça vestibular. Assim, estando o paciente acometido de enfermidade que demanda tratamento de alto custo registrado pela ANVISA, evidenciado que não dispõe de condições financeiras para custear a terapia vindicada e que os tratamentos com os fármacos dispensados pela rede pública de saúde não surtem os efeitos terapêuticos esperados, satisfazem-se os pressupostos para que lhe seja assegurado o fornecimento do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo seu acompanhamento clínico, consoante parâmetros delineados na tese repetitiva vinculada ao Tema 106 do colendo STJ. A respeito do assunto já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO LICENCIADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TEMA 793/STF. REJEIÇÃO. CARCINOMA ADENOIDE CÍSTICO. LENVATINIBE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE E MELHORA RELATADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. No julgamento dos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário no 855.178 - SE, o STF assentou a desnecessidade do litisconsórcio passivo da União Federal, por entender que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. Em se tratando de fármaco registrado na Anvisa, a sua não padronização não conduz à obrigatoriedade de participação da União na demanda. Precedentes. 2. O agravante foi diagnosticado com carcinoma adenoide cístico nas glândulas salivares, sendo submetido à quimioterapia, cirurgia e radioterapia, com posterior recidiva da doença, em estágio IV, evidenciada pelo surgimento de lesões pulmonares, passando novamente por quimioterapia com cisplatina e Vinorelbina, porém com progressão hepática, sendo indicado o fármaco Lenvatinibe, pelo médico oncologista assistente. 3. O laudo médico é expresso quanto à urgência do tratamento indicado e ao perigo de vida, destacando que a única opção disponibilizada pelo SUS, e já tentada pelo agravante, sem êxito, é "contraindicada por refratariedade ao tratamento quimioterápico". 4. Embora a Nota Técnica do Natjus tenha se manifestado como "não favorável" à demanda, as evidências concretas de discreta redução de lesão, noticiada pelo médico assistente e confirmada por exame de imagem, com tão pouco tempo de uso do fármaco (duas semanas), somadas as ponderações feitas pelo citado profissional, evidenciam a necessidade de manutenção do tratamento, pelo menos até o julgamento do mérito, ou término de um prazo razoável para reavaliação e confirmação da eficácia do medicamento. 5. Presentes, cumulativamente, os requisitos fixados em julgado no RESP no 1.657.156 (Tema no 106), do STJ: I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e III - Existência de registro na ANVISA do medicamento, o tratamento deve ser garantido pelo Estado. 6. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1773035, 07272413320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com apoio no artigo 932, V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo de instrumento e ao agravo interno para determinar o fornecimento da medicação por intermédio do sequestro de valores para que o autor possa adquirir, às expensas do agravado, junto à rede privada de saúde, os fármacos solicitados. Para tanto, deverá o paciente agravante informar se já providenciou os 3 (três) orçamentos com os valores dos medicamentos indicados pelo médico assistente, cuja análise ficará a cargo Juízo a quo, conforme determinação do art. 87, VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e dos Territórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador